Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. O Relator tem o dever de não conhecer da apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença.
2. Agravo interno desprovido.